Tribunal: TJMT
Processo: 1011137-73.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011137-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA COSTA - CPF: 058.449.201-47 (RECORRENTE), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011137-73.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: THALIA CRISTINA RIBEIRO COSTA.

Recorrida:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO –
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A inércia da empresa aérea em realizar o reembolso das passagens configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar
a Reclamada a restituir a parte reclamante a quantia de
R$ 2.590,44 (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos)
, montante que deverá ser corrigido pelo índice do INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação na conta de Reclamante
Banco SICRED-748, Ag. 0710, CC 24686-6 (Id.111997059)
,
não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação da recorrida em danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, a reclamante alega
adquiriu junto a reclamada um pacote de viagens com destino a Recife/PE, pelo período de 17/11/2021 a 31/11/2021 no valor total de R$ 3.009,84 e, em razão de motivos pessoais, solicitou o reembolso integral do valor. Afirma que até o presente momento não houve o reembolso do valor deduzido o valor de multa pelo cancelamento.

Destaca-se que
embora a recorrida negue a falha no serviço, a falha é evidente, pois o reembolso da quantia despendida pela recorrente não ocorreu até o momento, isto é, após a promovente requereu aguardou o prazo estabelecido pela recorrida, realizou reclamação administrativa para obter o reembolso e, por fim, teve que judicializar a presente demanda.

Assim o dano moral segue provado e o ato ilícito configurado, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nasce o dever de reparar, nessa intelecção aduz o art. 927 do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

A responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados.

Ressalto que responsabilidade objetiva independe da aferição de culpa ou dolo. Dessa forma, não há dúvidas quanto a existência de transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

A situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, pois obstou que a recorrente fizesse uso do valor que está em poder da recorrida, perdesse seu tempo para efetuar reclamação administrativa e enfrentar uma ação judicial para receber o que é seu por direito.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelos recorrentes, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
condenar a recorrida a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023